Tribunal: TJES
Processo: 5015915-89.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015915-89.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POLIANA COSTA FLEURY e outros
RECORRIDO: M.P.B. CASTIGLIONI LTDA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

2. RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por POLIANA COSTA FLEURY e VINICIUS FRAGA MIRANDA em face de M.P.B. CASTIGLIONI LTDA consistente em indenização de danos materiais e morais.

Narram os requerentes que fizeram aquisição de um par de aliança de casamento, 2,5 (dois virgula cinco) de largura e 3 (Três) gramas, modelo anatômica reta, em meados de maio de 2021 com a empresa requerida e que no dia 07.05.2022, foi necessário a aquisição de (1) uma aliança para a requerente, nas mesmas especificações da 1ª (primeira) compra, o qual solicitou pessoalmente novamente na empresa ré, ficando no valor de R$ 870,00.

Segundo ainda narram, no dia 28.05.2022 foram informados que o produto estava pronto e disponível para a retirada, no entanto, constatou que suas especificações não se apresentavam da forma solicitada, constatando que as medidas contratadas estavam de forma irregular, haja vista, a aliança encontrar-se com espessura maior do que o formato anatômico solicitado, requerendo o devido reparo.

Seguem narrando que ficou estabelecido entre as partes, que o produto ficaria retido para reparo, no qual a ré efetuou a devolução no dia 18.06.2022 e neste dia em que solicitou novamente a entrega da aliança do 2º Requerente para que fosse feito base/medidas iguais, tendo sido entregue na tentativa de obterem resolução dos defeitos apresentados, sendo que no dia 21.06.2022 foi informado que o produto estava pronto e que o produto contava com 2,8 (gramas) de ouro 18 k.

Prontamente os requerentes solicitaram então, a devolução da diferença paga pela grama do ouro 18 k, o que foi negado pela parte requerida.

Sentindo-se lesados ajuízam a presente para compensação dos danos no valor de R$ 290,00 a título de restituição do que foi pago ao excedente referente a gramas de ouro (1 grama), além de retirada da aliança, bem como indenização de ordem extrapatrimonial.

Em sede de sentença: JULGOU o pedido de obrigação de fazer no sentido de entrega da aliança, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, por perda superveniente de interesse processual, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil. JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para CONDENAR a parte ré a pagar aos requerentes o valor de R$ 266,80 (duzentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos), a título de danos materiais, devendo o montante ser corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso e com juros moratórios a partir da citação. JULGOU IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. JULGOU O PROCESSO com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignado, os Recorrentes apresentaram recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais com o pedido de dano moral deferido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que os Recorrentes almejam que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, situa-se o caso em comento no campo de simples aborrecimentos próprios ao cotidiano, sendo que não se deixa de observar a presteza da empresa ré que a todo tempo acompanhou o problema relatado pelo consumidor e neste caso deve ser prestigiado, verifica-se que a requerida ao saber da situação, providenciou a alteração nas condições requeridas pela autora e quanto isso, não vejo a extrapolação de prazo.

Para que do descumprimento contratual restem ocasionados danos morais, é necessário se verificar situação excepcional, em que presentes sentimentos como a dor, o vexame, a humilhação, os quais não são depreendidos da narrativa fática trazida a Juízo.

É de se compreender que tenha havido transtornos e frustração, enfim, o desgaste emocional que relata nos autos. Reconhece-se que a situação atravessada é capaz de ensejar desconforto até que se acertasse as características da aliança. Contudo, tal fato, não alcança o patamar de lesão a atributo da personalidade, de modo a ensejar reparação. Cuida-se, na verdade, de mero aborrecimento comum à vida cotidiana, não indenizável.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

4. DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno os Recorrentes em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, a qual deixo de exigir em virtude do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)